Tribunal: TJSP
Processo: 1010185-19.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade Civil. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Ausência de impugnação específica. Repetição do indébito na forma simples. Pedido para que a devolução se dê nos moldes do artigo 42, parágrafo único do CDC. Possibilidade. Inexistência, contudo, de danos morais indenizáveis. Ausência de nexo de causalidade.

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade Civil. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Ausência de impugnação específica. Repetição do indébito na forma simples. Pedido para que a devolução se dê nos moldes do artigo 42, parágrafo único do CDC. Possibilidade. Inexistência, contudo, de danos morais indenizáveis. Ausência de nexo de causalidade. Mero aborrecimento. Reforma em parte da r. sentença. Recurso parcialmente provido.